Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717688-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ADEMIR ALECIO BUZINARO RECORRIDO: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADEMIR ALECIO BUZINARO (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RUSSOMANO ADVOCACIA S/S, processo n. 0731179-72.2019.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD (ID 46515575, p. 71). No julgamento do recurso, acórdão no 1750596, por unanimidade, esta Turma negou provimento ao agravo de instrumento (ID 50963134), porquanto não comprovado que se tratava de verba de natureza alimentar. Na origem, trata-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais. A discussão posta em debate refere-se à (im)possibilidade de penhora de valores na conta corrente, sob o argumento de se tratar de verba de natureza salarial, utilizada para fins de subsistência familiar. Interposto Recurso Especial pelo executado (ID 52147603) e juntadas as Contrarrazões ao recurso (ID 53087978), o Presidente deste Tribunal determinou a suspensão do processo em razão da afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.954.380/SP, Tema 1.153, que dispõe: “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia” (ID 53202499). Todavia, o exequente Russomano Advocacia S/S apresentou petição intitulada “Requerimento de Distinção” mediante a qual assevera que “a hipótese em comento não possui correlação§ com os processos representativos da controvérsia, que deram origem ao Tema 1.153, e geraram a afetação do caso em epígrafe, se tratando de casos completamente distintos, conforme será demonstrado a seguir” (ID 53656475). Na oportunidade, argumenta que no processo representativo, REsp no 1954380/SP, o valor discutido foi penhorado na conta poupança enquanto no presente caso a penhora deu-se em conta corrente, além do fato de que não foi reconhecida nos presentes autos a natureza salarial da verba penhorada, o que encontraria óbice de apreciação, nos termos da Súmula 07 do STJ. Intimado o executado Ademir Alécio Buzinaro a se pronunciar, consoante determina o art. 1.037, §§9o e 11 do CPC, foi apresentada a petição ao ID 55914350, por meio da qual se manifesta pela manutenção da suspensão do recurso. É o relatório. 2. Nos termos do § 9° do art. 1.037 do CPC, a RUSSOMANO ADVOCACIA S/S apresentou as razões pelas quais entende pela distinção entre a questão a ser decidida nestes autos e aquela a ser julgada no recurso especial. O § 10, inciso III, do CPC, por sua vez, determina a conclusão dos autos ao Relator do acórdão recorrido, nos casos de sobrestamento de recurso especial ou extraordinário no tribunal de origem. Consoante relatado, por unanimidade, esta Turma negou provimento ao agravo de instrumento - acórdão no 1750596, sob o fundamento de que os Tribunais Superiores têm admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza desde que preservado o mínimo existencial e porque o executado não demonstrou que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar (ID 50963134). As razões do recurso especial apresentado por ADEMIR ALÉCIO BUZINARO, por sua vez, apoiam-se nas teses de que a questão debatida versa de igual modo sobre a impenhorabilidade da verba, por possuir caráter salarial, além do fato de que comprovou que os valores são provenientes da prestação de serviços de transportes (ganhos de trabalhador autônomo) e que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de impenhorabilidade de valores poupados mantidos em conta-corrente. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais - REsp 1.954.380/SP e REsp 1.954.382/SP, Tema Repetitivo 1.153, que dispõe: “definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia.” A matéria em debate no REsp 1.954.380/SP versa sobre decisão proferida em agravo de instrumento, na fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que determinou o desbloqueio de valores depositados em conta-poupança, mas manteve a constrição do valor constante na conta-corrente do devedor, pois supera a quantia necessária para o suprimento das necessidades básicas. Já o REsp 1.954.382/SP também trata de decisão proferida em agravo de instrumento, na fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Todavia, aborda questão relativa à possibilidade de penhora em conta-corrente. Pelo teor do ora exposto, percebe-se que o recorrido lastreou sua insurgência apenas em um dos representativos de controvérsia (REsp 1.954.380/SP), deixando de considerar o que trata o REsp 1.954.382/SP. Em relação à alegação do recorrido de que não foi reconhecida nos presentes autos a natureza salarial da verba penhorada, o que encontraria óbice de apreciação, nos termos da Súmula 07 do STJ, não encerra justificativa plausível, por quanto a sua aplicação ou não é competência do Tribunal Superior. Posto isso, a manutenção da suspensão do processo deve permanecer. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Presidência deste eg. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator